Tribunal: TJBA
Processo: 8065287-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065287-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALEXANDRE FELICIO ANTUNES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): ALEXANDRE FELICIO ANTUNES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados em favor de Iago Santiago dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. Os impetrantes alegam (a) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (b) desnecessidade da segregação cautelar; e (c) ilegalidade na recusa de acesso aos autos do pedido de prisão temporária. O paciente teve sua prisão temporária decretada, posteriormente convertida em preventiva, no contexto da Ação Penal nº 8014496-56.2025.8.05.0146, instaurada para apurar homicídio qualificado ocorrido em 31/05/2025, supostamente praticado por membros da facção criminosa “Bonde do Maluco”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) apurar se há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar frente à alegada suficiência de medidas alternativas; e (iii) determinar se a recusa inicial de acesso da defesa aos autos do pedido de prisão temporária violou direitos fundamentais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte a prisão temporária em preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos de interceptações telefônicas, laudos periciais e elementos de prova que indicam a suposta liderança do paciente em organização criminosa, sua atuação logística no crime e o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

4.
A gravidade concreta do crime — homicídio qualificado cometido com extrema violência e motivado por disputa territorial de facção —, bem como a condição do paciente como suposto mandante e fornecedor de armamento, justifica a custódia cautelar, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5.
A decisão judicial explicita o periculum libertatis mediante a periculosidade do agente, a prática de crimes em contexto de facção, a possibilidade de reiteração delitiva e o risco de fuga, reforçado pela prisão de outros envolvidos em outro estado da Federação.

6.
A negativa inicial de acesso irrestrito aos autos do pedido de prisão temporária encontra amparo na Súmula Vinculante nº 14 do STF e na jurisprudência consolidada, que permite a restrição de acesso a diligências sigilosas ainda em curso, resguardando-se o direito de defesa quanto aos elementos já documentados.

7.
A alegação de violação de defesa resta prejudicada, uma vez que o acesso integral aos autos já foi deferido após o encerramento das diligências sigilosas e com o oferecimento da denúncia, inexistindo prejuízo processual.

8.
A decisão impugnada está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça que validam a decretação de prisão preventiva quando presente a gravidade concreta do crime, a atuação em organização criminosa e o risco de evasão ou obstrução à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e os riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

2.
O deferimento da prisão cautelar de membro de facção criminosa, com atuação relevante em homicídio qualificado, encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

3.
O indeferimento de acesso a autos sigilosos durante fase investigativa não configura constrangimento ilegal quando fundamentado na proteção da eficácia das diligências, desde que assegurado o acesso às provas documentadas relevantes à defesa.

4.
A superveniência do oferecimento da denúncia e o acesso posterior aos autos tornam prejudicada a alegação de ilegalidade da recusa inicial de habilitação da defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LX; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.419/2006; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 212.961/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, HC n. 854.624/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8065287-79.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
ALEXANDRE FELÍCIO ANTUNES DE OLIVEIRA
(OAB/PE 37.693) e
MARIA BEATRIZ CAMPOS CALUMBI DE OLIVEIRA
(OAB/PE 66.006),

como Paciente,
IAGO SANTIAGO DOS SANTOS
,
e, como Impetrado, o

JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR
a ordem impetrada,
mantendo-se a prisão preventiva do Paciente,
além de

JULGA
R
PREJUDICADO
o pedido de acesso aos autos nº
8010895-42.2025.8.05.0146
,
pela perda do objeto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01